Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ART. 1.699 DO CC. MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I – A exoneração dos alimentos pressupõe a mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, art. 1.699 do CC.
II – A apelada-ré, com 68 anos, encontra grande dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, tendo em vista a idade avançada e a ausência de experiência profissional. Apesar de rompido o vínculo conjugal há mais de 13 anos, os alimentos devem ser mantidos, em atenção ao dever de mútua assistência, art. 1566, inc. III, do CC, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, III, e 3° da CF.
III - Apelação parcialmente provida.